Tribunal: STF
Processo: ARE 1373140
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Transposição do regime celetista para estatutário. Coisa julgada trabalhista. IPC de março/1990. 84,32%. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 4. Manutenção do valor nominal da remuneração. Observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.